Tribunal: TJDFT
Processo: 0710864-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710864-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDA LUCIA MENDONCA SERGIO AGRAVADO: JANUNCIO AZEVEDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WANDA LUCIA MENDONCA SERGIO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença (autos 0006004- 36.1990.8.07.0001), deferiu o pedido de expedição de mandado para imissão do agravado/exequente JANÚNCIO AZEVEDO na posse do imóvel de matrícula 11.542 (Lote 07, Conjunto 01, quadra 03, do SMPW/SUL, antigo Lote 07, Conjunto 508, do Setor MSPW/SUL). Na origem, trata-se de ação de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por JANÚNCIO AZEVEDO em desfavor de ALFONS FRANZ ANTON e IRMA ANTON, pela qual o autor pleiteia de serviços advocatícios. Citados, os executados ALFONS FRANZ ANTON e IRMA ANTON ofereceram à penhora dois imóveis (uma casa na Rua Tamarineira, número 34, na Cidade de Mambaí/GO; e uma casa construída no lote 7, Quadra 03 do SMPW/SUL e seu respectivo terreno a ser destacado da área maior do lote com 2.000m2 de propriedade dos devedores/executados consoante registro em Cartório de Imóveis), os quais foram aceitos pelo exequente JANÚNCIO AZEVEDO. Posteriormente, Laurindo Sérgio e Wanda Lúcia Mendonça Sérgio ajuizaram embargos de terceiros (2001.01.1.029908-5 – autos eletrônicos 0038612-04.2001.8.07.0001), alegando serem proprietários do imóvel localizado no lote 7, Quadra 03 do SMPW/SUL, pedidos julgados improcedentes. Transitada em julgada a sentença de improcedência dos embargos de terceiros (ID 56333827), o exequente/agravado JANÚNCIO AZEVEDO requereu a expedição de mandado de imissão na posse do referido imóvel (ID 56333819), o que foi deferido pelo juízo a quo via decisão de ID 56998393, que tem o seguinte teor: “Defiro o requerimento retro, pois verifico que foi julgado improcedente os embargos de terceiro n. 0038612-04.2001.8.07.0001. Portanto, não existe óbice a imissão do exequente na posse do bem. Sendo assim, expeça-se mandado para imissão do exequente na posse do imóvel de matrícula 11.542 (Lote 07, Conjunto 01, quadra 03, do SMPW/SUL, antigo Lote 07, Conjunto 508, do Setor MSPW/SUL), registrado no 4o Ofício do Registro de Imóveis de Distrito Federal. O mandado deverá ser instruído com cópia do documento de id. 56333829. Feito, aguarde-se por 45 dias o retorno da diligência. Cumpra-se.” Diante da supracitada decisão, Laurindo Sérgio e Wanda Lúcia Mendonça Sérgio peticionaram nos autos, requerendo o ingresso na ação na condição de terceiros interessados (ID 58603180) e alegando que “a Edificação R2, realizada na Fração D, pertencente aos peticionários, possui área de tão somente 58,92m2, e não os 200m2 como informado pelo oficial, por ocasião da realização da penhora. Portanto, o imóvel penhorado NÃO FOI A FRAÇÃO D, PERTENCENTE AOS PETICIONÁRIOS.” Aduziram que “deve prevalecer a penhora exclusivamente sobre a fração B, pertencente ao Executado Alfons Franz Anton, onde inclusive existe uma casa com 200m2, então mencionada na certidão do Oficial que realizou a penhora.” Asseveram que a propriedade do bem penhorado está sendo discutida nos autos do processo 0001160-70.2014.8.07.0011 que tramita perante a Vara Cível do Núcleo Bandeirante. Por fim, requerem: “seja revista e revogada a decisão proferida (ID 56998393), requerendo: a) Seja sanada a irregularidade do auto de penhora e evitar mais prejuízos aos peticionários, readequando o Auto de Penhora, e delimitando-se a penhora dentro da fração B, pertencente ao Executado ALFONS FRANZ ANTON, e com isso, evitar, consequentemente, um julgamento injusto, com a desapropriação indevida de bem pertencente aos peticionários. b) a suspensão do presente feito, bem como a MANUTENÇÃO DOS PETICIONÁRIOS NA POSSE DO IMÓVEL, até decisão final de mérito nos autos do Processo no0001160- 70.2014.8.07.0011.” Referidos pedidos foram indeferidos via da decisão ora agravada (ID 59384336), cujo inteiro teor transcrevo: “Promova a Secretaria o cadastramento do Wanda Lúcia Mendonça Sérgio e Laurindo Sergio (dados na petição de id. 58603180) como terceiros interessados no processo. Cadastre-se os advogados Tristana Crivelaro Souto e Marcelo Soares França como procuradores dos terceiros interessados. Nada a prover acerca da manifestação retro, considerando não ser a via adequada para tutela da pretensão em juízo, considerando que, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil, "quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro." Ademais, em consulta ao sistema informatizado do Tribunal, constatei que os peticionantes já apresentaram embargos de terceiro (processo físico n. 2001.01.1.029908-5), tendo sua pretensão foi indeferida pelo Poder Judiciário.” Em suas razões recursais (ID 15852888, p.1-20), inicialmente requer a concessão da gratuidade de justiça, sustentando que não tem condições financeiras de arcar com custas e despesas processuais. No mérito, alega a agravante que requereu ao Juízo de origem a revogação da liminar de imissão na posse no imóvel (Lote 07, Conjunto 01, quadra 03, do SMPW/SUL, antigo Lote 07, Conjunto 508, do Setor MSPW/SUL) concedida em favor do agravado JANÚNCIO AZEVEDO, mas seu pedido foi indeferido. Aduz que adquiriu regularmente o imóvel em questão há mais de 30 anos e sua propriedade está em discussão nos autos 0001160-70.2014.8.07.0011 em trâmite perante a Vara Cível do Núcleo Bandeirante, o que pode resultar na declaração de nulidade do auto de penhora deferido nos autos da execução. Afirma que o imóvel (casa construída no lote 07, da Quadra 03 – Conjunto 01 do MSPW nesta capital, com 200m2, a ser destacado da área maior do lote) oferecido à penhora pelo devedores ALFONS FRANZ ANTON e IRMA ANTON na ação de execução (ID 34986778) é distinto da fração do imóvel adquirido pela agravante, embora localizado no mesmo lote 7 do Conjunto 01, Quadra 03 do MSPW. Assevera que “não foi possível a escrituração da fração do imóvel pertencente à Agravante, mesmo porque, ainda não haviam sido desmembradas as Unidades correspondentes, do lote principal, o que impediu a outorga do referido documento, e o consequente registro do imóvel perante o ofício imobiliário. Cabe salientar que todo o terreno foi fracionado na época e vendido a várias famílias, sendo que o referido condomínio se encontra em fase de regularização.” Aduz que “o Termo de penhora de fls.68 registra a penhora de uma casa construída, SEM ESPECIFICAR QUAL CASA, esclarecendo que no lote 07, (área total) existiam nada mais, nada menos do que 04 (quatro) casas!! Claramente existe uma CONFUSÃO EM RELAÇÃO AO IMÓVEL PENHORADO, e tal fato deverá ser esclarecido sob pena de causar DANOS MATERIAIS DE GRANDE MONTA E ATÉ DE IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO À AGRAVANTE.” Por fim, requer: “A) PRELIMINARMENTE, o recebimento do presente feito no EFEITO ATIVO, a fim de que seja revogada a decisão proferida, bem como concedida TUTELA RECURSAL PARA MANUTENIR A AGRAVANTE NA POSSE DO IMÓVEL, haja vista o iminente dano irreparável; B) Caso assim não entenda esta C. Turma, que seja o presente recurso recebido no efeito SUSPENSIVO, a fim de que sejam suspensas as determinações de imissão na posse do imóvel, proferidas pelo MM Juízo a quo até julgamento de mérito da ação declaratória – processo no0001160- 70.2014.8.07.0011. Meritoriamente, seja dado ao agravo, a fim de que seja revogada a decisão proferida , determinando-se seja sanada a irregularidade do auto de penhora e evitar mais prejuízos à Agravante, readequando o Auto de Penhora, e delimitando-se a penhora dentro da fração B, pertencente ao então Executado ALFONS FRANZ ANTON, e com isso, evitar, consequentemente, um julgamento injusto, com a desapropriação indevida de bem pertencente à Agravante.” Sem o recolhimento do preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça (ID15852888, p.2). É o relatório. Decido. Verifico que a agravante deixou de recolher o preparo e requereu os benefícios da gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada pela requerente do benefício quando do requerimento do benefício. Todavia, a referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. No caso em exame, o comprovante de rendimento da autora (ID 15848133) demonstra que a agravante aufere benefício previdenciário pelo Instituto de Nacional do Seguro Social – INSS no valor de R$ 1.039,00 (um mil, trinta e nove reais), o que comprova sua hipossuficiência econômico-financeira. Assim, defiro o benefício da gratuidade de justiça. Com relação ao pedido de efeito suspensivo, o Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal, uma vez que não há probabilidade do direito alegado pela agravante. Consoante relatado, a decisão agravada manteve decisão anterior proferida que determinou a expedição de mandado de imissão na posse do imóvel de matrícula 11.542 (Lote 07, Conjunto 01, quadra 03, do SMPW/SUL, antigo Lote 07, Conjunto 508, do Setor MSPW/SUL) em favor do agravado/exequente JANÚNCIO AZEVEDO. De se ver que discussão quanto à alegada propriedade do imóvel pela agravante, assim como a alegação de que a penhora incidiu equivocadamente na fração D (quando, conforme afirma, deveria ter incidido exclusivamente sobre a fração B, pertencente ao Executado Alfons Franz Anton) já foram discutidas e definidas nos autos dos embargos de terceiros interpostos por Laurindo Sérgio e Wanda Lúcia Mendonça Sérgio (meio processual adequado para esse fim – artigo 674 do Código de Processo Civil), foram objeto de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente os embargos de terceiros, Acórdão 1160998 transitado em julgado (ID 56333827). Como se vê, questões já acobertadas pela coisa julgada, inadmissível a sua reapreciação. Desse modo, num juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante. Posto isso, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se a vara de origem. Fica o juiz a quo dispensado das informações. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 18 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora